Tribunal: STF
Processo: RE 1313186
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA LEGAL – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou improcedente o pedido de declaração de nulidade de criação de cargos comissionados. No extraordinário, o recorrente alega violado o artigo 37, incisos I, II, e IV, da Constituição Federal. Aponta a ausência dos requisitos estabelecidos no julgamento do recurso extraordinário nº 1.041.210.
    2. Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    Cuidam os autos da situação dos cargos do município de Casa Branca afetos à advocacia pública, dentre eles o cargo de Procurador Jurídico, 02 cargos de Assessor Especial I, 02 cargos de Assessor Técnico Jurídico, 01 cargo de Supervisor de Assessoria Jurídica; e 01 cargo de Coordenador de Assessoria Jurídica Municipal. 
    O que pretende o autor é a eliminação do provimento dos cargos por comissionamento, e nisto se resume a pretensão deduzida em juízo, de modo que, assim dados os limites do provimento jurisdicional, inexiste inadequação da ação civil pública. 
    Cumpre, inicialmente, observar que o C. STF orienta o trato do tema no campo da auto-organização dos municípios em estruturar e prover os serviços, dispensada a observância por simetria das regras estruturantes da advocacia no âmbito da União e dos estados contidas no art. 131 e no art. 132 da Constituição Federal. Bem a propósito é o recente julgamento do AgR no RE nº 1.156.066, em 06/05/2019. 
    Disto se extrai que não cabe ao Poder Judiciário interferir na estruturação e organização do serviço local de natureza jurídica, salvo naquilo que a legislação local contiver inequívoca mácula em razão de desconformidade com preceitos normativos de hierarquia superior. 
    O art. 84 da LOM de Casa Branca institui a Procuradoria como órgão auxiliar direto do Prefeito. 
    O art. 233 da Lei nº 2.750/05, ao dispensar o requisito do concurso público para o cargo de Procurador Jurídico, caracteriza-o como de livre nomeação a exemplo dos outros cargos auxiliares diretos do Prefeito. 
    Ora, tratando-se de cargo auxiliar direto do Prefeito, situado no mesmo plano de outros cargos de tal natureza, sem vinculação ou subordinação hierárquica a qualquer outro cargo, semelhante ao cargo de secretário de assuntos jurídicos encontradiço em outras administrações, é de se reconhecer a sua natureza política, para além da função permanente e meramente técnica como aduz a petição inicial. 
    A existência de um plexo de competências próprias de advocacia púbica contido nas atribuições do cargo em questão, mas não exaurientes delas, não o desnatura como de natureza política e suscetível de comissionamento. 
    Note-se, a propósito, que o art. 44, inciso I, da Lei nº 2.750/05 atribui ao Procurador Jurídico a função de superintendência, de coordenação e de controle das atividades jurídicas e administrativas dos diversos órgãos da Prefeitura, de modo a garantir mais eficiência e integração, o que desenganadamente excede as funções de advocacia pública. 
    Portanto, desde a ótica da intangível autonomia municipal para estruturação e organização da administração pública, dispensada da observância do regime constitucional de advocacia pública, instituído para a União e para os estados, é forçoso concluir que o cargo de Procurador Jurídico em Casa Branca não se limita ao plexo de atribuições permanentes e técnicas exigentes da observância da regra constitucional do concurso público para provimento. 
    Logo, inexistente, em relação ao cargo em apreço, mácula que inquine a forma de provimento de inconstitucionalidade.
    Divergir do Tribunal de origem quanto à natureza das atribuições dos cargos criados demandaria análise da legislação local, o que é defeso em sede extraordinária. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 5 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator